Tribunal: STF
Processo: RE 1312286
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho desse julgado:



    “Inicialmente, verifico que esta Corte, no RE-RG 1.320.054 (Tema 1.140), tratou da possibilidade de aplicação da imunidade tributária recíproca à Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, sociedade de economia mista prestadora de serviço público de transporte de passageiros, considerando-se a regra de livre concorrência, o intuito lucrativo das empresas e a cobrança de tarifa do usuário. 



    Na ocasião do julgamento de mérito desse paradigma, o Pleno desta Corte firmou a tese de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    Eis ementa desse julgado: 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (RE 1.320.054 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.5.2021)



    Cabe ressaltar ainda o RE-RG 600.867 (tema 508), no qual esta Corte assentou a tese de que “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. 



    Eis ementa desse julgado:



    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. Redação da proposta de tese de repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF). 2. A imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas. 3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis: atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste investimento. 5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária. 6. Recurso Extraordinário improvido pela maioria do Supremo Tribunal Federal. 7. Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. (RE 600.867, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Rel. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 30.9.2020)



    Ademais, verifico na hipótese que o Tribunal de origem afastou a imunidade, com base nas provas dos autos, ao argumento de que os imóveis tributados não são utilizados na atividade-fim da parte recorrente, conforme se verifica do seguinte trecho:



    “Versa o recurso sobre a possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à CEMIG - Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, em relação aos créditos de IPTU lançados em conformidade com a C.D.A. de ordem n. 28. 



    Importante frisar que a questão acerca da imunidade tributária das empresas públicas e sociedades de economia mista quanto ao IPTU não é pacífica. 



    De acordo com a orientação do STF, havendo comprovação de que o imóvel é utilizado para a sua atividade fim, deve ser observada a imunidade recíproca, pois a execução de típico serviço público afasta a vedação de extensão às sociedades de economia mista e às empresas públicas, de privilégios fiscais não concedidos ao setor privado. 



    (...) 



    O acórdão mencionado como precedente e que vem servindo de base aos atuais julgamentos, no qual a Corte do STF consignou que a imunidade recíproca é subjetiva, não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado, nem mesmo às de direito público, em relação às atividades praticadas com a finalidade de acréscimo patrimonial, verbis:



     (...)



    Existe, ainda, o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual a concessionária de serviço público estará sujeita ao recolhimento do IPTU quando o imóvel estiver registrado em seu nome, isto é, não sendo ele de propriedade de qualquer pessoa jurídica de direito público. 



    Assim, a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser aplicada em sintonia com a posição já adotada pelo STJ. 



    (...) 



    Logo, na espécie, cabível a cobrança do IPTU em face da CEMIG, não sendo aplicável o regramento da imunidade tributária



    Data venia, a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório de suas alegações, ou seja, não demonstrou de forma manifesta que os imóveis tributados são utilizados na atividade fim, nem que foram desapropriados por motivo de utilidade pública, sendo do domínio/propriedade da União. 



    (...) 



    Portanto, de acordo com a jurisprudência, não assiste razão à CEMIG em suas alegações, observando-se que o imóvel tributado lhe pertence”. (eDOC 1, p. 222-227 - grifou-se)



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 12)



    No agravo regimental, interposto pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, (eDOC 14) a recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 279, ao argumento de que não se trata de um simples reexame de provas, mas, sim, de uma apreciação de erro in judicando, envolvendo a interpretação e aplicação inadequada do direito e a relevância de questões constitucionais que merecem a análise desta Corte.



    Alega que as empresas públicas e sociedades de economia mista, representando o estado, poderão atuar na exploração de atividade econômica ou na prestação de serviço público essencial, como ocorre com a Cemig. Nesse contexto, aduz seu direito à imunidade, tendo em vista que integra a administração pública indireta ao atuar como concessionária de serviço público essencial. 



    Afirma que a imunidade tributária recíproca deve se estender às sociedades de economia mista em razão da prestação de serviço público essencial que lhes é inerente, já que apenas tiveram sua criação autorizada por lei para execução dessa atividade pública.



    Assevera a necessidade de extensão da imunidade tributária recíproca sobre os imóveis utilizados pela concessionária prestadora de serviço público essencial. Aponta ausência de animus domini e a consequente inexigibilidade do IPTU em função da inexistência de fato jurígeno do tributo. 



    Indica que o imóvel gerador dos créditos tributários (subestação de energia elétrica) não pode ser havido como se privado fosse, para fins de incidência do tributo IPTU, por força da afetação administrativa e da reversibilidade ao poder concedente, por ocasião do fim da concessão. 



    Sustenta que, considerando que o imóvel gerador do tributo executado é bem especial de uso público e que a tributação impacta na prestação do serviço, aumentando seus custos e refletindo diretamente nas tarifas, merece o tratamento diferenciado conferido aos bens públicos por equiparação, através da aplicação da norma constitucional de imunidade recíproca por interpretação extensiva.



    Alega que o STF reconhece a possibilidade de extensão da imunidade tributária às sociedades de economia mista que utilizam bens imóveis exclusivamente para viabilizar a prestação de serviço público essencial que lhes fora confiado mediante contrato de concessão. 



    Sustenta que a extensão da norma imunizante à ora recorrente não implica em violação aos princípios gerais da atividade econômica, tendo em vista tratar-se de atividade essencial, que não poderá ser interrompida e que é exercida em caráter de exclusividade pela concessionária de serviço público ora recorrente.



    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.



    É o relatório. 



    Entendo que assiste razão à parte agravante.



    Nesses termos, reconsidero a decisão constante do eDOC 12 e passo à nova apreciação do recurso. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Cemig contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CEMIG. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. DESTINAÇÃO À ATIVIDADE FIM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. Se o imóvel não está registrado em nome da União, mas da própria concessionária dos serviços públicos, e inexistindo prova manifesta de que é destinado à execução de sua atividade fim, não se aplica a regra da imunidade tributária recíproca disciplinada no art. 150, VI, “a” da Constituição da República de 1988, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores (Corte do STF – RE 253472; Corte do STJ - AgRg no AREsp 452.349)”. (eDOC 1, p. 220) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 150, VI, a; e 155 § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inexigibilidade do IPTU, uma vez que os imóveis sobre os quais incidem as exações são objeto de mera detenção, a título precário, pois neles se encontram assentadas estruturas necessárias e imprescindíveis à prestação do serviço de energia elétrica. 



    Afirma-se que a CEMIG não possui animus domini em relação aos bens que, por serem utilizados na prestação de serviço de utilidade pública, equiparam-se aos bens públicos de uso especial, os quais são inalienáveis. 



    Sustenta-se que a imunidade tributária recíproca deve se estender às sociedades de economia mista em razão da prestação de serviço público essencial que lhes é inerente, já que apenas tiveram sua criação autorizada por lei para execução dessa atividade pública. Argumenta-se que esta Corte reconhece a possibilidade de extensão da imunidade tributária às sociedades de economia mista que utilizam bens imóveis exclusivamente para viabilizar a prestação de serviço público essencial que lhes fora confiado mediante contrato de concessão.



    É o relatório.



     Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 600.867 (tema 508), tratou da imunidade tributária recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores. Nessa oportunidade, assentou a tese segundo a qual “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”.



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. Redação da proposta de tese de repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF). 2. A imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas. 3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis: atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste investimento. 5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária. 6. Recurso Extraordinário improvido pela maioria do Supremo Tribunal Federal. 7. Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. (RE 600.867, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Rel. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 30.9.2020)



    Posteriormente, no RE-RG 1.320.054 (Tema 1.140), também no âmbito da repercussão geral, este Tribunal tratou da possibilidade de aplicação da imunidade tributária recíproca à Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, sociedade de economia mista prestadora de serviço público de transporte de passageiros, considerando-se a regra de livre concorrência, o intuito lucrativo das empresas e a cobrança de tarifa do usuário.



    Na ocasião do julgamento de mérito desse paradigma, o Pleno desta Corte firmou a tese de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.



    Eis ementa desse precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (RE 1.320.054 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.5.2021)



    Mais recentemente, esta Corte tratou dessa matéria por ocasião do julgamento dos embargos de divergência opostos no autos do RE 1.380.136, no qual se discutiu a possibilidade de se reconhecer a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica. 



    Nesse julgamento, o Pleno desta Corte entendeu que não se confunde o fato de uma sociedade de economia mista auferir lucro com o de ela, inclusive participando de bolsa de valores, distribuir relevantes lucros a particulares. Nesse contexto, consignou a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares, consoante abaixo ementado:



    “EMENTA Agravo regimental em embargos de divergência em recurso extraordinário. Direito tributário. Aplicação da tese firmada para o Tema nº 508. Companhia Energética de São Paulo (CESP). Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 1. O Plenário da Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 508: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. 2. Não se confunde o fato de uma sociedade de economia mista auferir lucro com o de ela, inclusive participando de bolsa de valores, distribuir relevantes lucros a particulares. 3. À luz das orientações acima, é inaplicável a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares. 4. Agravo regimental provido”. (RE 1.380.136 AgR-EDv-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2023)”.



    Com efeito, a prestação de serviço essencial não supera o fato de que a agravada reparte lucros aos seus acionistas privados e atua em ambiente competitivo com as demais empresas prestadoras do serviço de energia elétrica nos municípios em que tal atividade se revele vantajosa, circunstância em que o reconhecimento da imunidade tributária colocaria em risco o equilíbrio concorrencial. 



    Conforme assentado no voto do Min. Dias Toffoli, redator para o acórdão, não atrai a imunidade tributária recíproca o simples fato de prestar serviço público de caráter essencial uma sociedade de economia mista que possui ações em bolsa e busca remunerar seus acionistas, nos termos do Tema 508, da repercussão geral.



    Assim, entendo que o assentado pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte, firmada no já mencionado RE-RG 600.867, (Tema 508), tendo em vista que afastou a imunidade tributária imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 227), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente